Tribunal: TJBA
Processo: 8006783-46.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006783-46.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: SHEILA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. MULTA COMINATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso interposto contra decisão de primeiro grau que deferiu tutela de urgência para determinar a imediata suspensão das cobranças referentes a parcelamento automático de fatura de cartão de crédito não reconhecido pela parte Recorrida. A decisão fixou multa diária em caso de descumprimento no valor de R$ 100,00, limitada ao teto de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em verificar: a) se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência na origem; b) se a multa cominatória fixada é compatível com a obrigação de fazer e se o seu valor atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil. A relação jurídica em análise é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

4. A imposição de parcelamento automático de fatura de cartão de crédito, quando não solicitado expressamente pelo consumidor, configura, em análise inicial, prática abusiva. A probabilidade do direito milita em favor da suspensão das cobranças até a elucidação dos fatos na instrução processual.

5. O perigo de dano caracteriza-se pela continuidade de descontos no patrimônio da parte consumidora. A privação de recursos financeiros de pessoa física presume dano superior à suspensão temporária da arrecadação pela instituição financeira. A medida é plenamente reversível.

6. A multa cominatória, prevista no artigo 537 do Código de Processo Civil, possui natureza coercitiva. A finalidade da medida é compelir o cumprimento da ordem judicial.

7. O valor arbitrado de R$ 100,00 por dia, limitado a R$ 10.000,00, revela-se proporcional e adequado à capacidade econômica da instituição financeira Recorrente. A determinação judicial de suspensão deve ser cumprida mediante bloqueio no sistema do banco, ato que ocorre uma única vez. A manutenção indevida da cobrança renova a desobediência diariamente, o que justifica a periodicidade da multa e afasta a tese de enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender cobranças de parcelamento automático de cartão de crédito não reconhecido pelo consumidor, dada a verossimilhança da alegação de prática abusiva e o risco de dano ao seu patrimônio. 2. A fixação de multa diária para o descumprimento da ordem de suspensão de cobrança é compatível com a obrigação e não gera enriquecimento ilícito quando limitada a um teto razoável."

Dispositivos relevantes citados: Artigo 300 e artigo 537, ambos do Código de Processo Civil; Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada:
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.452372-3/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Fernando Naves de Resende , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/03/2026, publicação da súmula em 13/03/2026)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8006783-46.2026.8.05.0000
, oriundos da
1
ª Vara
dos Feitos de
Relações de Consumo
Cíveis e Comerciais
da Comarca de
Jaguaquara
, em que figura como Agravante
BANCO BRADESCO S/A
e, como Agravad
a,

SHEILA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR
PROVIMENTO
AO RECURSO
, em conformidade com o relatório e voto do Relator, que passam a integrar este acórdão para todos os fins de direito.

Sala das sessões,

Presidente,

Desembargador Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça